Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701276-31.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça sobre o pedido de id n. 78899090. Após, conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator